Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência destinada à contratação de pavimentação, drenagem, sarjeta e meio-fio na área urbana da municipalidade. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos dos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2803/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Município de Coari-AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a necessidade de presença física de representante da licitante para retirada dos anexos dos projetos de engenharia, não lhe facultando alternativas, verificada na redação do item 2.1 do edital da Concorrência 1/2022, contraria o art. 8o, § 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e os princípios constitucionais da publicidade, competitividade e isonomia do certame licitatório, conforme estabelece o art. 3o, caput e § 1o, I da Lei 8.666/1993; 9.3.2. a exigência, contida nos itens 10.8.2 e 10.8.3 do edital da Concorrência 1/2022, de formalização, já na fase de qualificação técnica, do vínculo empregatício dos profissionais indicados por empresa licitante como responsáveis técnicos, afronta o art. 30, § 1o, I da Lei 8.666/1993; 9.3.3. as exigências contidas nos itens 6.1 e 10.8.7 do edital da Concorrência 1/2022, da necessidade de envio de representantes ao local da obra e à prefeitura para a realização de vistoria técnica e para eventual impugnação ao edital, afronta o art. 3o, caput e § 1o, I da Lei 8.666/1993; 9.3.4. a exigência contida no item 9.1.2 do edital da Concorrência 1/2022, de apresentação dos documentos em cópia autenticada por cartório ou por membro da CPL, afronta o art. 3o, caput e § 1o, I da Lei 8.666/1993; 9.4. determinar ao Município de Coari-AM, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução TCU 315/2020, que ajuste a especificação do serviço "execução de calçada com concreto moldado in loco " à realidade da obra ou justifique tecnicamente eventual manutenção dessa especificação, encaminhando a este Tribunal a documentação comprobatória das providências tomadas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do presente acórdão; 9.5. determinar a audiência, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, dos seguintes responsáveis, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões de justificativa em virtude de realizar licitação com cláusulas restritivas à competitividade do certame: 9.5.1. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista, como prefeito de Coari-AM, por ter homologado o resultado da Concorrência 1/2022, contendo as cláusulas restritivas indicadas no relatório que antecede este acórdão; 9.5.2. Caio Cavalcante Moura de Carvalho, como engenheiro civil, por ter elaborado o edital da Concorrência 1/2022, contendo as cláusulas restritivas indicadas no relatório que antecede este acórdão; 9.5.3. André Luiz Pinheiro de Melo, como secretário Municipal de Infraestrutura, por ter aprovado o edital da Concorrência 1/2022, contendo as cláusulas restritivas indicadas no relatório que antecede este acórdão; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Coari-AM; e 9.7. autorizar o monitoramento da determinação constante do subitem 9.4 supra, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020.